Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711809-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENIDES PINTO DA CUNHA SOUZA, CARLOS ANDRE GOMES DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes - apelante e apelado - para informarem se houve pagamento da derradeira prestação dos tributos indicados recentemente vencida (25/03/2025), atentando-se para as ressalvas lançadas em decisão pretérita, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator